Tribunal: STF
Processo: ARE 1482625
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. CONSTATAÇÃO SOBRE A PRÁTICA DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504, DE 1997. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



     



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). VEREADOR. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. REVALORAÇÃO DA PROVA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INCONTROVERSAS QUE DENOTAM A CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP) manteve sentença de improcedência proferida em ação de impugnação de mandato eletivo, por fraude à cota de gênero (art. 10, § 3º, da Lei das Eleições), ante a reputada ausência de provas robustas. 



    2. O então relator do feito, Ministro Carlos Horbach, deu provimento ao agravo e ao recurso especial para, reformando o aresto recorrido, reconhecer, na espécie, a prática da fraude à cota de gênero, porquanto, da moldura fático-probatória do aresto regional, colheu circunstâncias incontroversas persuasivas da referida fraude no Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Partido Social Liberal (PSL), nas eleições proporcionais de 2020 do Município de São Vicente/SP, quanto às candidatas Thamires da Silva Doria Ramos e Anacleta Praxedes Lessa, quais sejam: (i) votação zerada pela primeira candidata e módica pela segunda, obtendo 16 (dezesseis) votos; (ii) não realização de atos de campanha, inclusive das propagandas partidárias no rádio e na TV; (iii) inexistência de gastos eleitorais, ausente, ainda, recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); e (iv) quanto à candidata Anacleta, realização de campanha eleitoral para outra candidata ao mesmo cargo. 



    3. O relator sublinhou, ainda, que, mesmo que se pudesse cogitar de desistência tácita relativamente a Thamires, no caso, não há elementos que indiquem sua ocorrência quanto à candidata Anacleta, a qual nem sequer apresentou justificativas para os motivos que a teriam conduzido a desistir de sua candidatura. 



    4. Consoante ressaltado na decisão impugnada, a partir do julgamento do AgR-AREspEl nº 0600651-94/BA, Rel. designado Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30.6.2022, esta Corte Superior tem entendido que a obtenção de votação zerada ou pífia, a existência de ajuste contábil padronizado ou zerado e a não realização de atos efetivos de campanha autorizam o reconhecimento de candidatura fictícia quando estiverem ausentes indicativos de desistência tácita da disputa eleitoral. Logo, ao contrário do que sustenta a parte agravante, a decisão agravada está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada no Tribunal Superior Eleitoral. 



    5. No caso, não há que se falar em reexame de fatos e provas, mas na revaloração dos fatos constantes da moldura do aresto regional, de modo a não incidir a barreira processual da Súmula n. 24/TSE. 



    6. Diversamente do que consignado na decisão agravada, o caso versa sobre ação de impugnação de mandato eletivo (AIME), e não sobre ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), de modo que o único ponto da decisão agravada que comporta reforma reside na declaração de inelegibilidade da candidata Anacleta Praxedes Lessa, haja vista que referida sanção é consectário próprio da procedência dos pedidos formulados em AIJE, por força do art. 22, XIV, da LC n. 64/90, o que, como visto, não é a hipótese dos autos. 



    7. Agravo regimental parcialmente provido, exclusivamente para suprimir, da parte dispositiva, a declaração de inelegibilidade da candidata Anacleta Praxedes Lessa, mantendo, no mais, a conclusão da decisão agravada, que reconheceu a fraude à cota de gênero, com a incidência dos consectários legais cabíveis, quais sejam, a cassação do respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), do diploma dos candidatos a ele vinculados e o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário.” (e-doc. 432, p. 1-2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 438).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, os recorrentes afirmam violado o art. 16 da Constituição da República e o Tema nº 564 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Pedem “o conhecimento e o provimento desse recurso extraordinário, para reconhecer a violação ao art. 16 da Constituição Federal pelo C. TSE, na aplicação imediata de viragem jurisprudencial, contrariando tema e a jurisprudência desta Corte, para reformar os Acórdãos do TSE, que negaram provimento ao agravo interno tirado contra a decisão monocrática do então Ministro Relator, que deu provimento ao recurso especial, restabelecendo integralmente os termos dos Acórdãos proferidos pelo TRE-SP, de improcedência da ação proposta” (e-doc. 440, p. 13-14).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal Superior Eleitoral em razão de que “os Recorrentes deixaram de apresentar, de forma juridicamente idônea, preliminar sobre a existência de Repercussão Geral da matéria objeto do Recurso Extraordinário, limitando-se a afirmar, genericamente que ‘alterações, retroativas ou imediatas, dos critérios para aferição da fraude à cota de gênero, confessadas nos acórdãos recorridos, afetam a isonomia, o devido processo legal, a segurança jurídica e violam o art. 16 da Constituição Federal’” (e-doc. 443, p. 5).



    5. Os agravantes argumentam que “foram preenchidos todos os requisitos que permitem o processamento do recurso extraordinário, considerando a abordagem quanto à repercussão geral logo no primeiro tópico do recurso” (e-doc. 445, p. 3).



    É o relatório.  



    Decido.  



    6.  O recurso não merece prosperar.



    7. No recurso extraordinário interposto (e-doc. 5, p. 26-27) não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.



    7.1. Vejamos os argumentos dos recorrentes quanto à repercussão geral:



    “1 – REPERCUSSÃO GERAL PELA OFENSA AO TEMA 564 DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA E QUE NÃO DEMANDA REVISÃO FÁTICA. INEXISTÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. 



    O C. TSE modificou completamente sua jurisprudência, que até então vinha adotando para o pleito municipal de 2020, no que incorreu em ofensa ao Tema 564 desse E. Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu a inaplicabilidade imediata de decisão do Tribunal Superior Eleitoral que resulte de modificação jurisprudencial, em face do postulado da segurança jurídica e do princípio da confiança. 



    De fato, de acordo com a parte final da tese firmada no leading case RE 637485, Relator o Ministro Gilmar Mendes: ‘II - As decisões do Tribunal Superior Eleitoral - TSE que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência não têm aplicabilidade imediata.’. 



    Não obstante isso, como resulta claro dos Acórdãos recorridos, houve aplicação para os processos decididos referentes à mesma eleição de mudança jurisprudencial abrupta. De fato, em manifesta violação ao Leading case, que resultou no tema 564 desse E. STF, houve por parte do TSE aplicação imediata de mudança jurisprudencial ocorrida para o mesmo pleito, em manifesta violação ao princípio constitucional da anualidade.” (e-doc. 440, p. 2-3).



    7.2. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto.



    7.3. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    7.4. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 01/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    8. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, que não é o caso, melhor sorte não assistira aos recorrentes.



    9. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Pois bem. Na hipótese, a despeito de o TRE/SP ter compreendido ser insuficiente o suporte probatório da aventada fraude à cota de gênero para candidaturas femininas, a moldura fática delineada no acórdão regional, sobre a qual se debruçou o exame do recurso especial, evidencia cenário de afronta ao art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, portanto, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal Superior, não cabe falar em reexame vedado de provas, mas, tão somente, em reenquadramento jurídico dos fatos, alicerçado no estrito exame das premissas descritas no acórdão regional. 



    Consoante ressaltado na decisão impugnada, a partir do julgamento do AgR-AREspEl nº 0600651-94/BA, Rel. designado Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30.6.2022, esta Corte Superior tem entendido que a obtenção de votação zerada ou pífia, a existência de ajuste contábil padronizado ou zerado e a não realização de atos efetivos de campanha autorizam o reconhecimento de candidatura fictícia quando estiverem ausentes indicativos de desistência tácita da disputa eleitoral. No mesmo sentido, entre outros precedentes: REspEl nº 0600459-63/SE, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe de 10.3.2023. 



    No caso dos autos, segundo se extrai do aresto regional, no pleito de 2020, a candidata Anacleta Praxedes Lessa obteve votação inexpressiva (dezesseis votos); não realizou nenhum ato de campanha para si própria, nem mesmo as propagandas gratuitas no rádio e na TV; não apresentou gastos eleitorais, tampouco recebeu recursos do FEFC; e, por fim, realizou campanha eleitoral para outra candidata ao mesmo cargo. 



    Quanto à afirmação dos agravantes de que as circunstâncias do caso concreto denotam que o engajamento da candidata Anacleta em outra candidatura feminina no partido buscava transferir seus votos, a fim de que ao menos uma mulher fosse eleita representante na Câmara Municipal, também não encontra guarida. 



    A uma porque referida premissa fática não fora explicitada no acórdão regional, cuja moldura está adstrita no exame do recurso de caráter extraordinário. A duas porque, consoante explicitado, à luz da novel jurisprudência desta Corte, os elementos probatórios colhidos na espécie são suficientes à conclusão segura da prática fraudulenta, não se podendo presumir, por outro lado, a ocorrência de desistência tácita da candidatura, diante do quadro que se delineou.



    Igualmente não socorre aos agravantes a alegação de que as candidatas dos partidos agravados tiveram desempenho menor ou próximo ao da candidata Anacleta, bem como baixa movimentação financeira, de modo que tais candidaturas também seriam fictícias. 



    Ainda que houvesse indícios da ocorrência de fraude nas candidaturas femininas de outras agremiações do mesmo município, descabe tal impugnação nos presentes autos, cujo pedido e causa de pedir restringem-se à regularidade do DRAP do PSL. 



    Em conclusão, diante das premissas fáticas extraídas do acórdão regional – votação pífia da candidata, não realização de gastos eleitorais, ausência de atos efetivos de campanha e, por fim, engajamento em campanha de outra candidata ao mesmo cargo –, revela-se inequívoca a necessidade de manutenção do decisum agravado no que tange ao reconhecimento da fraude à cota de gênero, diante da orientação jurisprudencial firmada neste Tribunal.” (e-doc. 434, p. 5-6; grifos nossos).



     10. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório, especialmente delineado no caso, e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 9.504, de 1997, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    10.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso:



    “Ementa: Direito eleitoral. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de impugnação de mandato eletivo. Violação à cota de gênero. Reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.423.577-AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p. 03/05/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Fraude à cota de gênero. Constatação sobre a prática da conduta tipificada no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Condenação à cassação dos mandatos de todos os candidatos beneficiados com as candidaturas fictícias. Alegada desproporcionalidade não verificada. Possibilidade da sanção. Orientação confirmada no julgamento da ADI 6.338. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.460.431-AgR/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/03/2024, p. 08/03/2024; grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na al. “a” do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e do art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator